Tribunal: STF
Processo: RE 95852
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
MAGISTRADO. EXCLUSAO DE SEU NOME DA APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA FORMAÇÃO DE LISTA TRIPLICE PARA PROMOÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-60, PAR-1., LETRA "B", DA
LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DISPONIBILIDADE COMPULSORIA SUPERVENIENTE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO PELO FATO SUPERVENIENTE
DA DISPONIBILIDADE COMPULSORIA A IMPEDIR SEJA ATINGIDO O FIM A QUE
AQUELE VISA.